Tribunal: TJSP
Processo: 2044551-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto pela exequente que visava o reconhecimento do direito ao percebimento de honorários advocatícios sobre valor devido de astreintes – Embargos de Declaração agora opostos para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas omissões e contradições do julgado -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto pela exequente que visava o reconhecimento do direito ao percebimento de honorários advocatícios sobre valor devido de astreintes – Embargos de Declaração agora opostos para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas omissões e contradições do julgado - Rejeição dos embargos de declaração de rigor.
1. As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa.
2. Julgamento do Agravo de Instrumento que se circunscreveu aos pretendidos honorários advocatícios sobre valor de astreintes, não adentrando no ponto agora tido por contraditório, honorários advocatícios da Ação de Conhecimento.
3. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044551-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que é embargante
IVANILDE MOREIRA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044551-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.881
2
Voto no 34.881
Embargos de Declaração no 2044551-36.2020.8.26.0000 50000
Embargante: Ivanilde Moreira Cruz
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Cosmópolis
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que
negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela exequente que visava o reconhecimento do direito ao
percebimento de honorários advocatícios sobre valor devido de
astreintes Embargos de Declaração agora opostos para ver
reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas
omissões e contradições do julgado - Rejeição dos embargos de
declaração de rigor.
1. As argumentações insertas no corpo dos Embargos de
Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na
medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do
“decisum”, ainda que de maneira sucinta ou reflexa.
2. Julgamento do Agravo de Instrumento que se circunscreveu
aos pretendidos honorários advocatícios sobre valor de astreintes,
não adentrando no ponto agora tido por contraditório, honorários
advocatícios da Ação de Conhecimento.
3. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade Efeitos
infringentes dos embargos inadmissíveis Inteligência do art.
1.022 do Novo CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 18/22, da lavra deste Relator, a C. 6a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de Ivanilde Moreira Cruz e,
assim, mantida a r. Decisão da MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca
de Cosmópolis, encartada às fls. 81/88 e 102, que afastou a possibilidade de
incidência de honorários advocatícios sobre astreintes, nos autos de
Cumprimento de Sentença por ela promovida em face da Fazenda do Estado
de São Paulo.
Irresignada com os termos do Acórdão, Ivanilde Moreira Cruz opõe
os presentes Embargos de Declaração com razões de fls. 01/14 do apenso digital.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim
de ver sanadas pretensas omissões do julgado e consistente: na não apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044551-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.881
3
do pedido de manutenção dos honorários advocatícios deferidos na Sentença
de Mérito sobre o valor da causa e neste ponto haveria contradição no julgado
segundo trecho que destaca.
Contrariados os Embargos de Declaração pela parte embargada,
fls. 19/23 do apenso digital.
2. Estes embargos foram tempestivamente interpostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. De outro lado, entretanto, os presentes embargos de declaração
não comportam acolhida.
Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos de
Declaração e relativas às pretensas omissões ou obscuridades do julgado não
prosperam na medida em que objeto de detida e extensa apreciação quando
do julgamento do recurso ofertado.
Confira-se, à propósito, o teor da ementa do Julgado:
Agravo de Instrumento - Processual Civil Recurso contra decisão
de Magistrado que afastou a incidência de honorários
advocatícios sobre valor de astreintes Recurso da autora -
Desprovimento de rigor.
1. Efetivamente o valor devido a título de astreintes não integram
o cálculo de honorários advocatícios porque estes
devem incidir apenas sobre o valor da condenação que
engloba o valor principal acrescido de juros e correção
monetária Astreinte que ostenta natureza diversa, notadamente
cominatória Constitui sanção que visa estimular o cumprimento
tempestivo da obrigação.
2. Inexistência de ofensa ao princípio da imutabilidade da
decisão judicial ou da remuneração do trabalho do advogado
preconizado no art. 85, parágrafos 1o a 3o do CPC.
Decisão mantida - Recurso desprovido.
E, da motivação, constou:
“Trata o presente de incidente processual por meio do
qual a parte autora almeja, também, a condenação da Fazenda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044551-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.881
4
Estado no pagamento de honorários advocatícios sobre os valores
devidos à título de astreintes asseverando descabida decisão que
afasta sua incidência sob pena de ofensa à imutabilidade da
decisão havida na Ação de Conhecimento e também em atenção
ao disposto no art. 85 e seus parágrafos 1o a 3o, do CPC.”, fls. 20.
Como se vê, fácil a constatação de que não há omissão no julgado
e apenas emerge a pretensa contradição apontada pela embargante porque
fruto de elaboração argumentativa posto que, no julgamento, em nenhum
momento se tratou dos honorários sucumbenciais arbitrados na Ação de
Conhecimento. O trecho da ementa apontado pela embargante diz respeito à
motivação acerca do descabimento de honorários sobre as astreintes, expondo
conceituação teórica.
Assim, resta evidente que o embargante se insurge contra a própria
matéria de direito controvertida e contra a interpretação dos fatos e sua
adequação jurídica.
Ora, como sabido, a tanto não se prestam os embargos de
declaração, consoante inteligência do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil1.
Desse modo, em querendo rediscutir a controvérsia, deve a parte
manejar o recurso específico e isto, por óbvio, se e somente se, ainda possível e
cabível algum recurso, caso contrário, deverá conformar-se com a decisão.
Confira-se, por oportuno:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Petição recursal que
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044551-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.881
5
não demonstra a existência de qualquer vício no acórdão
embargado - Pretensão que denota caráter nitidamente infringente,
desbordando dos estreitos limites de admissibilidade do recurso
(Código de Processo Civil, artigo 535) - Embargos de Declaração
rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança
n. 263.587-2 - São Paulo - 4o Grupo Especial das Seções Civis -
Relator: Mohamed Amaro - 26.10.95 - V.U.).
RECURSO
Embargos de Declaração
Interposição
visando exame de possível contradição entre os termos do acórdão
e outros elementos do processo ou fora dele Inconformismo de
natureza infringente
Inadmissibilidade
Veiculação pela via
própria
Necessidade
Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 551.180-5/4-01
Cubatão
Câmara Especial do
Meio Ambiente Relator: Torres de Carvalho 29.8.2006 V.U.
Voto n. 38/06).
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONSULTA
AO STJ. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele
excluir qualquer obscuridade ou contradição.
2. "Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente,
que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos
sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças
decorrentes do decisum (...)" (EDcl no REsp n. 739/RJ, Relator
Ministro Athos Carneiro, DJ de 12.11.90). (EDcl no REsp 743.914/RJ,
Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em
15.8.2006, DJ 25.9.2006 p. 272)
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MS 11838 / DF, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA, 2006/0102280-8, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES (1141), Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do
Julgamento
22/10/2008,
Data
da
Publicação/Fonte
DJe
17/11/2008).
Não há necessidade de explicitar a decisão que se encontra
motivada o suficiente e permite à parte sua compreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044551-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.881
6
Acresce salientar que mesmo no âmbito dos embargos de
declaração, na expressão de MÁRIO GUIMARÃES, “não precisa o juiz reportar-se
a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um
argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Demais, não se exige do Juiz “que rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia”2.
Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dado o
nítido caráter infringente.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator
2 RT 413/325.